Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-08.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-08.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE ALVES SOUZA FARIAS

Advogado(s)
:
BRENO BONELLA SCARAMUSSA, JULIA OLIVEIRA AMORIM, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE SERVIDORA ALTERADA DE VINTE PARA QUARENTA HORAS. ALTERAÇÃO DE JORNADA QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVO VÍNCULO FUNCIONAL. CORREÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA FUNCIONAL PARA MESMA SERVIDORA PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE DUAS REMUNERAÇÕES DE VINTE HORAS ENQUANTO SOMENTE UMA INCIDEM OS ADICIONAIS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS INEXISTENTE E ÚNICO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PREJUÍZO DA IMPETRANTE COM O RECEBIMENTO APENAS PARCIAL DE ADICIONAIS. VERBA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DESCABIMENTO. SIMPLES AUMENTO DE JORNADA QUE PRESCINDE NOVA NOMEAÇÃO, POSSE OU INVESTIDURA. INAPLICABILIDADE DO ALEGADO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR QUE DEFERIU A ALTERAÇÃO. DEVIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000618-08.2024.8.05.0079, em que são partes, como apelante o
MUNICÍPIO DE ITAPEBI
e, como apelada,
ELIENE ALVES SOUZA FARIAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora